Tribunal: TJDFT
Processo: 0704713-80.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Ofensas verbais a policiais militares no exercício da função. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado. Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Invasão de domicílio afastada pela fundada suspeita de crime de violência doméstica (flagrante delito). Tipicidade penal. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a respeitável sentença (ID 77603060) condenatória à pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 331 do CP (desacato).
1.1. Nas razões recursais (ID 77603063), a Defesa sustenta a atipicidade da conduta e a ausência de dolo específico, sob o argumento de que as palavras supostamente proferidas seriam mero desabafo em momento de exaltação. Aponta a ilicitude da prova obtida mediante a suposta invasão de domicílio. Requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a valoração neutra das circunstâncias judiciais, a fixação do regime inicial aberto e a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade.
1.2. Contrarrazões (ID 77603068) e parecer (ID 78057591) pela manutenção da sentença condenatória.
1.3. Segundo a denúncia (ID 77603022), no dia 09.06.2025, o réu, de forma consciente e voluntária, desacatou os policiais militares que estavam no exercício de suas funções, durante a abordagem motivada por denúncia de violência doméstica. Na ocasião, o acusado proferiu expressões injuriosas e ofensivas à guarnição, tais como: "seus comédias", "policial pau no cu", "vou sair no pau com vocês" e "arrombados".
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar a suficiência probatória da autoria e materialidade do crime de desacato, a configuração do dolo específico do tipo e a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do delito de desacato restaram plenamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, o que inclui a Ocorrência Policial (ID 77602901), o Termo Circunstanciado (ID 77602908) e, notadamente, pela prova oral colhida em Juízo (Ata ID 77603049).
4. Os depoimentos dos policiais militares Gabriel e Rafael, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram harmônicos e coesos, confirmando que o apelante lhes dirigiu expressões de baixo calão e ofensivas, com o intuito claro de desprestigiar a atuação da função pública, caracterizando o dolo específico exigido pelo Artigo 331 do CP. Os depoimentos dos agentes do Estado, praticados no exercício de suas funções, gozam do atributo de presunção de legitimidade e veracidade.
5. Quanto à tese defensiva de ilicitude da prova por invasão de domicílio, verifica-se que esta não merece prosperar, na medida em que a entrada dos policiais foi justificada pela fundada suspeita da ocorrência de violência doméstica, acionada via COPOM em decorrência de gritos e do portão da residência estar arrombado, indicando situação de flagrante delito e necessidade de socorro, conforme narrado pelos policiais. Além disso, a ofensa que tipifica o desacato ocorreu durante a abordagem e deslocamento, circunstâncias que reforçam a validade da prova e a consumação do delito no contexto da função policial.
6. A alegação de que o réu agiu sob forte emoção também não se sustenta. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletido para sua configuração. O dolo reside na vontade consciente e livre de menosprezar ou ofender o funcionário público no exercício de suas atribuições (ID 78057591). A agressividade verbal e as expressões utilizadas, registradas no Termo Circunstanciado, são elementos suficientes para demonstrar o intuito de vilipendiar a autoridade policial.
7. Impõe-se, assim, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito de absolvição.
8. No tocante à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante elevou a pena-base para 7 (sete) meses de detenção (mínimo legal: 6 meses), valorando negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes e a personalidade do acusado (ID 77603060).
9. Verifica-se, contudo, que a culpabilidade valorada negativamente é, no caso, inerente ao tipo penal. De igual modo, a fundamentação utilizada para desabonar a personalidade, pautada na prática de delitos em geral e na indiferença às regras de convivência, é genérica e carece de elementos concretos dos autos para sua efetiva e segura aferição, o que impõe o afastamento de sua valoração negativa.
10. A condenação utilizada para os maus antecedentes (ID 246379769 – proc. 0720389-23.2019.8.07.0003) é lícita, pois em consonância com o Tema Repetitivo 1.077 do STJ, já que a outra condenação foi utilizada como reincidência. Deste modo, em virtude do afastamento da culpabilidade e da personalidade, a pena-base deve ser redimensionada para 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
11. Na segunda fase, mantendo-se o aumento de 1 (um) mês de detenção pela reincidência (condenação ID 246379768 – proc. 0712149-33.2019.8.07.0007), a pena definitiva resta fixada em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, à míngua de causas de aumento ou diminuição na última fase.
12. Mantem-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP. Mantida também a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos estabelecidos na sentença (Art. 44, § 2o, do CP), em virtude da reincidência não ser específica e por não não ter sido o delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido apenas para redimensionar a pena para 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos os demais termos da respeitável sentença condenatória, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
14. Decisão proferida na forma do Artigo 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331; Art. 33, § 2o, "c", Art. 44, § 2o; CPP, Art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo 1.077.